Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE TRINTA POR CENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Hipótese que consiste em examinar a possibilidade de penhora de parte da remuneração recebida pelo devedor com a finalidade de satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.
2. O art. 833, inc. IV, do CPC prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". A referida regra permite a penhora dos respectivos valores para pagamento de prestação alimentícia.
3. A impenhorabilidade prevista no mencionado dispositivo legal não é absoluta, permitindo-se a relativização a partir das excepcionalidades previstas em lei.
4. A estipulação da penhora de parte dos rendimentos no patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor concilia os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, popis favorece a satisfação do crédito sem o comprometimento da subsistência do devedor.
5. Recurso conhecido e provido.